Tribunal: TJBA
Processo: 8046177-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046177-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA — EDITAL SAEB/05/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. DISCIPLINAS DE HISTÓRIA DO BRASIL, ATUALIDADES E INFORMÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ERRO GROSSEIRO. DESCARACTERIZAÇÃO PELA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. CONTROLE JUDICIAL. LIMITAÇÃO À LEGALIDADE MANIFESTA. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Tiago Alves dos Santos contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência liminar (art. 332, II, do CPC) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que indeferiu pedido de anulação de questões objetivas das disciplinas de História do Brasil, Atualidades e Informática, aplicadas no concurso público para Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se as questões impugnadas das disciplinas de História do Brasil, Atualidades e Informática contêm ilegalidade manifesta ou erro grosseiro, passíveis de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre o conteúdo de provas de concurso público restringe-se ao erro grosseiro ou à ilegalidade manifesta, conforme o Tema 485 da Repercussão Geral do STF (RE 632.853/CE), vedando-se ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos e de correção.

4. A necessidade de prova pericial para identificar suposto erro em questão objetiva descaracteriza, por si só, a natureza grosseira ou manifesta do vício alegado: o que demanda conhecimento especializado para ser demonstrado não pode ser qualificado como erro evidente, tornando a perícia inútil para o deslinde da causa sob o prisma do controle de legalidade (art. 370, parágrafo único, do CPC).

5. As questões de Atualidades possuem natureza intrinsecamente dinâmica, sendo legítima a cobrança de fatos relevantes ocorridos entre a publicação do edital e a data de realização da prova, salvo vedação expressa no instrumento convocatório, não havendo que se falar em extrapolação de conteúdo.

6. Divergências historiográficas quanto ao enquadramento cronológico de episódios da História do Brasil e a adoção de sintaxe técnica padrão em questões de Informática constituem mérito administrativo da banca examinadora, insuscetível de revisão judicial quando respeitadas as previsões genéricas do edital.

7. Decisão de juízo singular de outra comarca não possui força vinculante perante esta Câmara, cabendo ao Tribunal de Apelação garantir a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica, em consonância com o entendimento dominante das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões ou os critérios de correção de concurso público, limitando-se ao controle de legalidade manifesta e ao afastamento de erro grosseiro, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

2. A necessidade de prova pericial para identificar suposto vício em questão objetiva de concurso público afasta, por incompatibilidade lógica, a caracterização do erro como grosseiro ou manifesto, tornando o indeferimento da perícia medida conforme o direito, e não cerceamento de defesa.

3. A cobrança de fatos de notoriedade pública ocorridos após a publicação do edital e antes da realização da prova, em disciplina de Atualidades, é legítima, salvo vedação expressa no instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, II; 370, parágrafo único; 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015, Tema 485 da Repercussão Geral (Info 782). TJBA, Apelação Cível n.º 8046177-62.2023.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Março/2024
;
Apelação 8030855-02.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 30/10/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046177-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TIAGO ALVES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02